Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-51.2017.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-51.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO KUNH FILHO - CPF: 031.372.501-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não configurada.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial. O fundamento da decisão recorrida foi o decurso de mais de três anos sem localização de bens ou do devedor, levando à extinção do processo.

II
. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia injustificada do exequente que justificasse a decretação da prescrição intercorrente.

III.

Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de inércia injustificada do exequente para a configuração da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que o apelante tomou todas as providências possíveis para localizar bens do devedor e promover a execução.
4. Não há desídia do exequente quando a demora na execução decorre da ausência de bens penhoráveis ou da morosidade do processo judicial.
5. A ocultação de bens por parte do devedor não pode beneficiar o mesmo com a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Prescrição intercorrente afastada. Determinado o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "
Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente age diligentemente na busca de bens e na condução do processo, e a demora decorre de fatores alheios à sua vontade
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022; TJ-MT, Apelação nº 0000941-31.2000.811.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJe 12.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos ação de
execução de titulo extrajudicial
, ajuizada pelo apelante contra CESAR ANTONIO KUNH FILHO, julgou extinto o processo sob o seguinte fundamento “
considerando-se o lapso temporal de mais de três anos1 desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente, reconheço a incidência da prescrição intercorrente e extingo o processo com resolução de mérito
.”
(cf. Id. nº231449728)

A apelante afirma que “
a responsabilidade pelo lapso de tempo decorrido não lhe pode ser imputada, pois sempre atuou diligentemente no sentido de concretizar o crédito, sendo certo que a demora ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”
.

Assegura que “
exequente vem promovendo o andamento do processo em busca do crédito exequendo, inclusive logrando êxito na localização de bens, mas nunca abandonou o feito para dar ensejo a sua extinção
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 231449729).

Não há contrarrazões.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução de título extrajudicial, cujo objetivo é a cobrança do valor de R$ 2.025,83 (dois mil e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), referente à venda de insumos agrícolas ao apelado. A execução foi extinta com base na constatação de que, após mais de três anos sem a localização do apelado ou de bens que pudessem ser penhorados, o prazo prescricional foi declarado como operado.

A ação foi protocolada em 4 de janeiro de 2017, e o despacho ordenando a citação foi proferido no dia 17 do mesmo mês. Na sequência, em 22 de março de 2017, foi juntado aos autos o mandado de citação, que foi devidamente cumprido.

No dia 19 de outubro de 2017, o apelante solicitou a penhora e a avaliação de bens, móveis ou imóveis, em razão da ausência de pagamento da dívida (conforme Id. 231450174). Esse pedido foi deferido em 10 de março de 2018.

Em 4 de outubro de 2018, o mandado de penhora de bens foi devolvido pelo Oficial de Justiça, que encontrou e avaliou alguns bens móveis. Entre eles, um aparelho de televisão da marca Samsung, de 32 polegadas, e um ar condicionado da marca Green, totalizando uma avaliação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) (cf. Id. 231450188).

Em 28 de março de 2020, o MM. Juiz despachou:

1 – I
ntimem-se

a parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a certidão acostada no evento n. 15744977 e requerer o que entender de direito ao prosseguimento do feito,
sob pena de arquivamento.

2 – Cumpra-se
. (
cf. Id. 231450191)

Em resposta, o exequente solicitou a adjudicação dos bens penhorados em 1º de junho de 2020, pedido que foi deferido apenas em 9 de setembro de 2022. Em 15 de junho do mesmo ano, ele foi intimado a realizar o pagamento das custas para o cumprimento da decisão, porém a adjudicação dos bens não foi cumprida.

Em 24 de maio de 2023, foi determinada a suspensão do processo.

1 – Em atenção à orientação do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (DAPI), levando-se ainda em consideração a necessidade de correção do andamento processual nos sistemas “PJE” e “Apolo Eletrônico” visando espelhar e informar com precisão os andamentos processuais, diante da não localização até o momento de bens suficientes para a satisfação da obrigação, em ato correcional, este Juízo determina a inserção no sistema processual deste processo o código de lançamento n. 801201 –
“Decisão – Suspensão ou sobrestamento – Bens não localizados”
, visando espelhar a devida mensuração dos dados no sistema de inteligência artificial “OMNI” do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (cf. Id. 231449701).

Por conseguinte em 19 de fevereiro de 2024, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente, e, em 29 de junho, ação foi extinta em razão da ocorrência da prescrição.

A
prescrição intercorrente
da pretensão executiva
é aquela, que
pressupõe inercia injustificada do credor
, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
impossibilidade de localização do devedor, já que era obrigação deste manter atualizada suas informações cadastrais
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
” (STJ - QUARTA TURMA –
Agin nO A
REsp 1
.839.423
/PR, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, julgado em
2/12/2021
), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

No caso dos autos mostra que a apelante atuou
de forma ativa
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo. Ademais, a decisão que deferiu a adjudicação dos bens, não foi cumprida.

Assim não há falar em ocorrência da prescrição, aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ – Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em

23 de maio de 2022).

E deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação nº 00009413120008110013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, publicado no Diário da Justiça

Eletrônico em 12 de novembro de 2020).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e de consequência determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024